Tribunal: TJES
Processo: 5006376-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006376-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO: MARIO MARCELINO OLAVIO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Banco Volkswagen S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória (Id 2951878), que rejeitou sua impugnação ao
cumprimento de sentença
promovido por
Mario Marcelino Olavio
, no bojo da “
ação de obrigação de fazer
” que interpôs.

Nas razões recursais (Id 2951618), sustenta o agravante, em síntese:
(i)
a ação principal, na qual foi requerida a exibição de documento, tem como valor da causa a irrisória quantia de R$ 1.000,00 (mil reais);
(ii)
o contrato objeto da ação, cuja exibição foi requerida, versa sobre financiamento de veículo no valor de R$ 31.900,00 (trinta e um mil e novecentos reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.032,45 (mil, trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos);
(iii)
não houve recusa à exibição do contrato, sendo que, por um lapso, deixou escoar o prazo para cumprimento da obrigação, tanto que ao tomar ciência do erro, prontamente o apresentou ao Juízo;
(iv)
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que as astreintes podem ter seu valor revisto a qualquer tempo, a pedido ou por iniciativa própria do juízo, sempre que se mostrar desproporcional ou desarrazoado, ou causar enriquecimento ilícito de uma das partes;
(v)
o escopo das astreintes não é indenizar ou substituir o cumprimento da obrigação, tampouco servir ao enriquecimento infundado do credor, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(vi)
o valor da multa é praticamente 4 (quatro) vezes maior que o valor total do contrato exibido, sendo certo que sua manutenção implicaria em enriquecimento sem causa do agravado, impondo-se a sua redução, com fundamento no art. 537, § 1º, inciso I, do CPC/2015; e
(vii)
deve ser atribuída eficácia suspensiva ao recurso diante do iminente risco de sofrer lesão grave e de difícil reparação a que se encontra sujeito, além de se propiciar o enriquecimento ilícito do agravado.

Ao recepcionar o recurso, lhe atribuí eficácia suspensiva a fim de vedar, até o julgamento do mérito por este egrégio Tribunal, o levantamento pelo agravado de quantia pertencente ao agravante e eventualmente bloqueada por determinação judicial na lide originária (Id 3073980).

Após, foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 3331288).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Banco Volkswagen S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória (Id 2951878), que rejeitou sua impugnação ao
cumprimento de sentença
promovido por
Mario Marcelino Olavio
, no bojo da “
ação de obrigação de fazer
” que interpôs.

Nas razões recursais (Id 2951618), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
a ação principal, na qual foi requerida a exibição de documento, tem como valor da causa a irrisória quantia de R$ 1.000,00 (mil reais);
(ii)
o contrato objeto da ação, cuja exibição foi requerida, versa sobre financiamento de veículo no valor de R$ 31.900,00 (trinta e um mil e novecentos reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.032,45 (mil, trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos);
(iii)
não houve recusa à exibição do contrato, sendo que, por um lapso, deixou escoar o prazo para cumprimento da obrigação, tanto que ao tomar ciência do erro, prontamente o apresentou ao Juízo;
(iv)
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que as astreintes podem ter seu valor revisto a qualquer tempo, a pedido ou por iniciativa própria do juízo, sempre que se mostrar desproporcional ou desarrazoado, ou causar enriquecimento ilícito de uma das partes;
(v)
o escopo das astreintes não é indenizar ou substituir o cumprimento da obrigação, tampouco servir ao enriquecimento infundado do credor, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e
(vi)
o valor da multa é praticamente 4 (quatro) vezes maior que o valor total do contrato exibido, sendo certo que sua manutenção implicaria em enriquecimento sem causa do agravado, impondo-se a sua redução, com fundamento no art. 537, § 1º, inciso I, do CPC/2015.

De início, rememoro que a decisão que arbitra as astreintes não faz coisa julgada material, o que torna possível a sua revisão, de ofício ou a requerimento da parte, quando atingir valores exorbitantes, ensejando o enriquecimento sem causa.

Assim decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. 'Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível.'

1.2. '
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
.'

2. Caso concreto: Exclusão das astreintes.

3. Recurso especial provido”.

(STJ, Segunda Seção, REsp 1.333.988/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 09/04/2014, DJe de 11/04/2014)

In casu
, as astreintes foram fixadas em definitivo na sentença que, no dia 27/03/2017, julgou parcialmente procedente o pedido a fim de determinar ao agravante a exibição, no prazo de 24hs (vinte e quatro horas), do contrato de compra e venda de veículo celebrado entre as partes, sob pena de incidir multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias/multa.

Com o trânsito em julgado da sentença e exaurido o prazo sem a exibição do documento (
rectius
: contrato), o demandante deu início ao
cumprimento de sentença
relativamente às astreintes,
calculando-as em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
que, com o acréscimo de juros de mora e de honorários advocatícios, alcançou o valor de R$ 157.202,40 (cento e cinquenta e sete mil duzentos e dois reais e quarenta centavos) – cf. 2952022, p. 1 – com a intimação do agravante para nomear bens a penhora em cinco dias (Id 2952022, p. 4).

Ao decidir a
impugnação
ofertada (Id 2952025), decidiu o Juízo pelo seu parcial acolhimento apenas para
expurgar os juros
de mora
do cálculo das astreintes
, fxando-as, portanto, em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e rechaçou, por sua vez, a tese de que teriam sido cominadas em valor exorbitante (Id 2951879).

Nas razões recursais, o agravante não se insurge propriamente contra a cominação das astreintes, e sim, em face do patamar alcançado, para tanto justificando que “
não houve recusa ou resistência do ora agravante ao cumprimento da decisão. Em verdade, este agravante, por um lapso, deixou escoar o prazo para cumprimento da obrigação in albis, tanto que ao tomar ciência do erro, prontamente apresentou a documentação nos autos...
” (Id 2951618, p. 5).

Tendo sido determinada uma obrigação a ser cumprida,
in casu
, a exibição pelo agravante do contrato celebrado entre as partes, é possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional,
ex vi
do disposto no art. 537 do Código de Processo Civil:

Art. 537
. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Sobre a possibilidade de revisão das astreintes, o comando se encontra no § 1º do dispositivo acima transcrito:

§ 1º
. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I
-
se tornou insuficiente ou excessiva
;

II
- o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

A despeito da justificativa apresentada do agravante – mero lapso – que não explica o descumprimento da ordem judicial por prazo tão dilatado – fato é que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que, caso o valor consolidado da multa se evidencie excessivo, pode o Juízo, de ofício, reduzir tal montante, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, uma vez que as astreintes não podem ultrapassar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em assim sendo, a multa diária deve ser cominada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra e, no caso em análise, considero que o valor fixado como dia-multa (R$ 2.000,00) é excessivo e propiciou o alcance de tão elevada quantia a título de astreintes (R$ 120.000,00).

A meu ver, levando em conta a natureza do direito ora tutelado – exibição de contrato com vistas, ao que tudo, a instruir demanda revisional – e o próprio valor da operação financeira (em torno de R$ 30.000,00), não se deve admitir que as astreintes, cuja finalidade é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, se torne mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, sob pena de enriquecimento sem causa do beneficiário.

Com isso,
impõe-se a redução do valor calculado a título de astreintes
, para o que proponho a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que corresponde ao montante aproximado da operação financeira.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe
d
ou
parcial
proviment
o
para reduzir as astreintes ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto!

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ASTREINTES – VALOR EXCESSIVO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO QUANDO A MULTA SE TORNAR INSUFICIENTE OU EXCESSIVA – ARTIGO 537, § 1º, I, DO CPC/2015 – PRETENDIDA REDUÇÃO – CABIMENTO – REDUÇÃO AO VALOR APROXIMADO DA OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) A decisão que arbitra as astreintes não faz coisa julgada material, o que torna possível a sua revisão, de ofício ou a requerimento da parte, quando atingir valores exorbitantes, ensejando o enriquecimento sem causa.

2)
Tendo sido determinada uma obrigação a ser cumprida,
in casu
, a exibição pelo agravante do contrato celebrado entre as partes, é possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional,
ex vi
do disposto no art. 537 do Código de Processo Civil.

3)
A despeito da justificativa apresentada do agravante – mero lapso – que não explica o descumprimento da ordem judicial por prazo tão dilatado – fato é que a jurisprudência deste egrégio Tribunal, em harmonia com a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, dispõe que, caso o valor consolidado da multa se evidencie excessivo, pode o Juízo, de ofício, reduzir tal montante, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, uma vez que as astreintes não podem ultrapassar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

4)
A multa diária deve ser cominada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra e, no caso em análise, o valor fixado como dia-multa (R$ 2.000,00) é excessivo e propiciou o alcance de elevada quantia a título de astreintes (R$ 120.000,00).

5)
Levando em conta a natureza do direito ora tutelado – exibição de contrato com vistas, ao que tudo, a instruir demanda revisional – e o próprio valor da operação financeira (em torno de R$ 30.000,00), não se deve admitir que as astreintes, cuja finalidade é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, se torne mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, sob pena de enriquecimento sem causa do beneficiário.

6
)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.